Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM AVISO "DESCONHECIDO". EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. VALIDADE DO ATO. RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA FINS DE NOVA COMPROVAÇÃO DA MORA.
1. A notificação por meio de carta com aviso de recebimento foi enviada ao endereço indicado pelo devedor quando da celebração do contrato, contudo não foi entregue, pois retornou pelo motivo do destinatário ser “desconhecido” impossibilitando a formalização do ato.
2. Situação fática exatamente semelhante ao caso foi analisado pelo STJ (REsp 1862215) que, reconheceu como suficiente, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao endereço do contrato, mediante carta com aviso de recebimento devolvido com o motivo "desconhecido".
3. Deu-se provimento ao apelo.